Tribunal: TJMT
Processo: 0005646-70.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005646-70.2017.8.11.0015 –
APELANTE: LUISA ANDRADE RIBEIRO TORRES, MUNICIPIO DE SINOP
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP, LUISA ANDRADE RIBEIRO TORRES
Vistos etc.
Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE SINOP e pelo AUTOR assistido pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude daquela Comarca, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 0005646-70.2017.8.11.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar que os entes públicos disponibilizassem o leite ausente de proteína animal.
O autor assistido pela Defensoria Pública, postula em suas razões, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários.
O ente municipal alega que a sentença não observou as normativas do SUS e, ainda, violou o princípio da reserva do possível.
As contrarrazões foram apresentadas, conforme (Ids.10680951, 10679983, 10679989 e 10680952).
A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos e ratificação da sentença (id.27490967).
É o relatório.
Decido.
APELO DO AUTOR ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA
O aludido apelo, pleiteia a reforma da sentença para que sejam majorados os honorários fixados em face do Município de Sinop, bem como requer que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento dos honorários.
Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. [...].Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)
Por fim, o prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade de órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Assim, o recurso da Defensoria Pública, não merece o provimento, tendo em vista que, se não é possível à fixação em honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, nem em face do município, tampouco do estado.
Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
APELO DO MUNICIPIO DE SINOP
O Município de Sinop aduz que a sentença, não observou as normativas do SUS.
A respeito do tema, a Procuradoria Geral de Justiça, bem assentou: que pese o Sistema Único de Saúde disponha de regras internas de organização, funcionamento e gestão, descentralizando os serviços de saúde em consonância com os recursos financeiros de cada ente federativo, não se afasta a responsabilidade solidária entre eles, mas, pelo contrário, busca-se otimizar a qualidade e o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde.
Aduz ainda, que a sentença afrontou o princípio da reserva do possível.
A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que “A cláusula da 'reserva do possível' – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não deve ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”. (STF, RE 956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12.5.2016).
Assim, escorreita a sentença proferida, que determinou aos entes públicos que disponibilizassem o leite conforme requerido na exordial.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos apelos interpostos, com fundamento no art. 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora